Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DESPACHO A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 72459640. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpridas as determinações anteriores, retornem-me conclusos os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora